Tribunal: TJDFT
Processo: 0730725-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0730725-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Regularmente intimada para se manifestar se remanesce o interesse jurídico no julgamento do presente recurso de apelação, tendo em vista o pedido formulado para manutenção do contrato firmado com a Administração Pública, cujo termo de encerramento findou-se em 30/06/2021 (ID 49491209), a requerente apelante permaneceu inerte (ID 49935791). Na hipótese, levando-se em conta a preclusão supracitada, desponta prejudicado o objeto do recurso em epígrafe, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, de modo que a requerente apelante perdeu o seu interesse de agir. Com tais fundamentos, ante a perda superveniente do interesse recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 10 de agosto de 2023 Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator